Tribunal: TJES
Processo: 5012337-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012337-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RULIO SERGIO RODRIGUES INACIO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES – PREVISÃO DO ARTIGO 104-A DO CDC – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 REUNIDOS – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A Lei nº 14.181/2021 – que passou a ser conhecida como a “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021.

2)
A concessão da tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300) e, em demandas dessa natureza, é prudente que se aguarde, na maioria dos casos, a realização da audiência de conciliação de que trata o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor para, somente na hipótese de restar infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, ser apreciado o pedido de tutela provisória pelo qual é pretendida a limitação/suspensão das cobranças e descontos sofridos pelo demandante.

3)
Estando descortinado o risco de dano irreparável ao sustento do agravante e de sua família, em virtude do transcurso do tempo até a realização da audiência de conciliação designada para data ainda distante (02/04/2024), é cível a antecipação dos efeitos da tutela recursal por existirem fundados indícios de que os rendimentos líquidos auferidos pelo agravante vinham sendo consumidos, quiçá em sua integralidade, pelas parcelas dos vários empréstimos contraídos.

4)
Houve suficiente demonstração pela parte de que vinha sofrendo descontos mensais de R$ 1.906,90 (um mil novecentos e seis reais e noventa centavos), referente a diversos empréstimos consignados contraídos junto às instituições financeiras agravadas, além da quantia de R$ 2.920,00 (dois novecentos e vinte reais) relativa a tantos outros empréstimos pessoais contratados perante a tais instituições, cujas parcelas são debitadas de sua conta bancária, de modo a absorver a integralidade de seus rendimentos, de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) após a dedução de valores a título de IRRF e de contribuição previdenciária.

5
)
A limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida somente à modalidade de consignação em folha de pagamento, e não, aos “empréstimos comuns” contratados para desconto das parcelas em conta bancária.

6)
Ao contratar o empréstimo consignado, o contratante/mutuário não possui instrumento hábil para impedir a dedução da prestação do empréstimo a ser descontada de sua remuneração, por se tratar de procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira, daí porque estabelecido um percentual que não pode ser excedido pelo desconto consignado em folha de pagamento. Por sua vez, nas demais espécies de mútuo, a estipulação de cláusula que autoriza o desconto de parcelas em conta-corrente consubstancia uma faculdade conferida aos contratantes, como expressão de sua vontade, que pode ser revogada a qualquer tempo pelo mutuário, diferentemente do que ocorre com o empréstimo consignado.

7)
Sendo lícita a cláusula contratual que prevê o desconto em conta-corrente do mutuário, como forma estipulada para pagamento das parcelas de empréstimos comuns, torna-se, no mínimo, discutível a possibilidade de serem limitados os descontos em conta-corrente a um certo percentual, mediante aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, conforme recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rulio Sérgio Rodrigues Inácio

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco (Id 6329420) que, na “
ação de repactuação de dívidas
” por ele ajuizada em face de
Itaú Unibanco S/A e outros (+5)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual é pretendida a limitação, ao percentual de 30% de seus vencimentos, dos descontos para pagamento de dívidas, além da suspensão da exigibilidade dos valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação de que trata o art. 104-A da Lei nº 8.078/90 e que as instituições requeridas se abstenham de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito, como SERASA, SPC e outros.

Em suas razões recursais (Id 6329419), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
aproximadamente 104% (cento e quatro por cento) de sua renda líquida encontra-se comprometida em razão de descontos oriundos de empréstimos consignados e empréstimos pessoais, não restando quantia alguma de sua renda líquida para arcar com as demais obrigações com gastos de cartão de crédito e cheque especial;
(iii)
tanto os contratos de empréstimos consignados e empréstimos pessoais, bem como as dívidas de cartão de crédito e cheque especial, devem ser restringidos ao desconto máximo no patamar de 30% (trinta por cento) de seus proventos líquidos;
(iv)
cerca de 41% (quarenta e um por cento) de seus proventos líquidos vêm sendo consumidos por descontos decorrentes de empréstimos consignados contraídos junto aos bancos agravados;
(v)
possui outras obrigações oriundas de empréstimos realizados na modalidade pessoal, que perfazem o montante de R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais);
(vi)
não dispõe de nenhum valor de sua renda mensal para que possa adimplir com suas demais despesas básicas; e que
(vii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de limitar os descontos e cobranças referentes aos empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como para que os agravados se abstenham de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito, tais como SPC, SERASA e outros.

Pois bem. A Lei nº 14.181/2021 – que passou a ser conhecida como a “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

No entanto, não é toda e qualquer dívida pode ser negociada a partir desse mecanismo, assim como é aplicável a norma somente às pessoas naturais superendividadas, de boa-fé, que contraíram dívidas além de seu orçamento e não mais conseguem garantir o pagamento, inclusive as vincendas, sem comprometer o chamado “mínimo existencial”.

O escopo do legislador, salvo melhor juízo, foi de que o consumidor tivesse à sua disposição um mecanismo mais ágil para que pudesse negociar dívidas de consumo (carnês, boletos etc.) de água, energia elétrica, telefone, gás e de empréstimos com bancos e instituições financeiras, principalmente com cheque especial e cartões de crédito que, via de regra, possuem elevadas taxas de juros; entretanto, optou o legislador por excluir dívidas tributárias, com pensão alimentícia, crédito habitacional e rural, além daquelas oriundas de produtos e serviços de luxo
1
.

Na petição inicial da demanda originária, noticia o autor/agravante ter dívidas junto às instituições requeridas que consomem 104% de seus vencimentos líquidos mensais (R$ 4.657,67), entre empréstimos consignados e empréstimos pessoais, sem contar dívidas com cartão de crédito e cheque especial e despesas que são necessárias à sua subsistência, como alimentação, energia elétrica, água, internet e outras, razão pela qual reitera, em parte, o pedido de tutela de urgência indeferido no Juízo de 1º grau a fim de que seja determinada a limitação dos descontos e cobranças referentes aos empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como para que as instituições agravadas se abstenham de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito (obs.: o agravante não postula, em sede recursal, a suspensão da exigibilidade dos valores devidos).

Como se sabe, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300) e, em demandas dessa natureza, é prudente que se aguarde, na maioria dos casos, a realização da audiência de conciliação de que trata o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor para, somente na hipótese de restar infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, ser apreciado o pedido de tutela provisória pelo qual é pretendida a limitação/suspensão das cobranças e descontos sofridos pelo demandante.

Sucede que, na casuística dos autos, o presente recurso foi interposto no dia 11/10/2023 e a audiência de conciliação havia sido designada para ocorrer em 02/02/2024, ou seja, havia um significativo lapso temporal que ensejava a imediata análise do pedido de concessão de tutela provisória, não se justificando aguardar o desfecho da tentativa de conciliação.

Na ocasião, estando descortinado o risco de dano irreparável ao sustento do agravante e de sua família, em virtude do transcurso do tempo até a realização da audiência de conciliação designada para data ainda distante (02/04/2024), entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por existirem fundados indícios de que os rendimentos líquidos auferidos pelo autor/agravante vinham sendo consumidos, quiçá em sua integralidade, pelas parcelas dos vários empréstimos contraídos.

Prestados tais esclarecimentos, proponho sejam mantidas as determinações emanadas de sobredita decisão, máxime por verificar, em consulta ao andamento processual, o insucesso da tentativa de conciliação na audiência realizada no dia 02/04/2024 (Id origem 44398435), seguindo-se de requerimento do autor/agravante (Id origem 44890585) de que seja instaurada a fase de que trata o art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 104-B
. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor,
instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Como já havia antecipado, entendo que o autor/agravante faz jus a concessão da tutela provisória de urgência, mas não, todavia, para que o desconto das parcelas relativas a
todas
as suas dívidas seja limitado ao percentual de 30% conforme pretendido. Explico.

Houve suficiente demonstração pela parte de que vinha sofrendo descontos mensais de
R$ 1.906,90
(um mil novecentos e seis reais e noventa centavos), referente a diversos empréstimos
consignados
contraídos junto às instituições financeiras agravadas, além de
R$ 2.920,00
(dois novecentos e vinte reais) relativos a tantos outros empréstimos
pessoais
contratados perante a tais instituições, cujas parcelas são debitadas de sua conta bancária, de modo a absorver a integralidade de seus rendimentos, de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) após a dedução de valores a título de IRRF e de contribuição previdenciária (Id 6329425).

Em julgamento de recurso especial, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1085).

Dessa forma, a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de
consignação em folha de pagamento
, e não, aos “empréstimos comuns” contratados para desconto das parcelas em conta bancária.

Ao se distinguir essas modalidades de empréstimo, desponta o empréstimo
consignado
como a que oferece menor risco de inadimplência para a instituição financeira mutuante, uma vez que o desconto das prestações é realizado diretamente na folha de pagamento do contratante (seja trabalhador regido pela CLT, servidor público ou segurado do Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário, o que, de alguma forma, se reverter em seu favor mediante a oferta de taxas de juros menores, em relação a outras modalidades.

Ao contratar o empréstimo consignado, o contratante/mutuário não possui instrumento hábil para impedir a dedução da prestação do empréstimo a ser descontada de sua remuneração, por se tratar de procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira, daí porque foi estabelecido um percentual que não pode ser excedido pelo desconto consignado em folha de pagamento.

Por sua vez, nas demais espécies de mútuo, a estipulação de cláusula que autoriza o desconto de parcelas em conta-corrente consubstancia uma faculdade conferida aos contratantes, como expressão de sua vontade, que pode ser revogada a qualquer tempo pelo mutuário, diferentemente do que ocorre, como vimos, com o empréstimo consignado.

Logo, o desconto sobre numerário existente em conta bancária não decorre de imposição legal como no caso do desconto consignado em folha, mas da livre manifestação de vontade dos contratantes, sendo operacionalizada sob as ordens do correntista, desde que exista provisão de fundos suficiente para saldar os lançamentos que porventura ingressarem na conta-corrente, vedada a retenção de valor depositado na conta bancária do mutuário para adimplemento de parcelas de empréstimo, nos termos da Súmula nº 603/STJ: “
É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual
” (STJ, Segunda Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018).

Sendo lícita a cláusula contratual que prevê o desconto em conta-corrente do mutuário, como forma estipulada para pagamento das parcelas de empréstimos comuns, considero ser, no mínimo, discutível a possibilidade de serem limitados os descontos em conta-corrente a um certo percentual, mediante aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, conforme se extrai de recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA.

1. Ação de obrigação de não fazer.

2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -,
descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente
. Precedente da 2ª Seção.

3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2ª Seção do STJ.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.922.486/CE, relª Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes.

3. Na hipótese,
inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.921.441/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/09/2021, DJe de 24/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. (...)

2. A matéria consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça tal como no acórdão recorrido. Com efeito, em julgado da Segunda Seção que procedeu ao cancelamento da Súmula n. 603/STJ, entendeu-se que
não haveria, em regra, limitação aos descontos em conta corrente para fins de pagamento de mútuo, excetuando-se os casos de empréstimo consignado garantido por descontos em folha de pagamento
(REsp 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).

3. (...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EAREsp nº 1.305.797/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário,
é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’
- REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.836.620/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

Conquanto não desconheça respeitável posicionamento no sentido de vedar ou estipular um limite também para os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor estiver privado do mínimo existencial, por ora entendo por bem determinar a limitação dos descontos incida sobre as parcelas dos empréstimos consignados, sem prejuízo de posterior análise do pedido no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
para, confirmando a tutela recursal ao seu tempo deferida:
(i
) limitar
os descontos das parcelas dos empréstimos consignados contratados pelo agravante junto às instituições agravadas ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o seu rendimento mensal líquido, para tanto devendo ser considerada sua renda bruta, com a dedução dos descontos obrigatórios; e
(ii) determinar
que as instituições agravadas se abstenham de incluir o nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, a exemplo do SERASA, SPC e outros, até ulterior deliberação do Juízo de 1º grau.

É
como voto
.

_______________________

1
Art. 104-A (...)

§ 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.